Tribunal: TJSP
Processo: 1032896-41.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO CONCEDIDO CERTO E DETERMINADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXEGESE DA SÚMULA 608 DO STJ. UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO "OFF LABEL". ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO CONCEDIDO CERTO E DETERMINADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXEGESE DA SÚMULA 608 DO STJ. UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO "OFF LABEL". ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102. PRECEDENTES. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SEM REPERCUSSÃO NO QUADRO CLÍNICO DA BENEFICIÁRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Não padece de nulidade a sentença que concede provimento certo e determinado.
2. É inadmissível negativa de fornecimento do medicamento "Ribomustin", com prescrição médica, a paciente diagnosticada com "anemia hemolítica autoimune por crioaglutinina (Doença da Crioaglutinina) secundário a Macroglobulinemia de Waldestrom/Linfoma Linfoplasmocítico", sob fundamento de que o tratamento não é indicado para o tipo de doença que a acomete, possui caráter experimental e que não há previsão no rol da ANS nem no contrato entabulado entre as partes.
3. Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material, pois inerentes ao exercício regular dos direitos do contraditório, da ampla defesa e acesso à Justiça.
4. A negativa de cobertura de medicamentos não tem o condão de gerar indenização por danos morais quando não demonstrado fato do qual possa ser inferida efetiva ofensa aos direitos da personalidade da paciente. Precedentes desta C. 6a Câmara.